Tribunal: TJDFT
Processo: 0705139-65.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0705139-65.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RUTE ALVES DE BARROS, CARLOS ANTONIO ALVES DE SOUZA D E S P A C H O Encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília/DF, 26 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator